Tribunal: TJSP
Processo: 2335889-68.2024.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL – Apuração, em tese, de crime de responsabilidade praticado pelo Prefeito do Município de Marília – Supostas irregularidades em processos de licitação e execução de contratos – Manifestação genérica e sem lastro probatório – Promoção de arquivamento por parte da D. Procuradoria Geral de Justiça – Arquivamento determinado.